Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 2° DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO FICTA DOS EXECUTADOS. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREJUÍZO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS CONFIGURADA.

1. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, verifica-se que a decisão que determinou a abertura do cumprimento de sentença ocorreu em 19/10/2022 (ID. 140262853 da origem). Entretanto, não houve a publicação dessa decisão em nome do advogado constituído por ambos os Executados, Dr. Fábio Augusto de Oliveira, OAB/DF 32.425.

3. As intimações pessoais encaminhadas por Carta com Aviso de Recebimento aos endereços dos Exequentes não foram recebidas por eles (IDS. 142456360; 142929623). Nada obstante, o Juízo a quo entendeu pela aplicação do art. 274, parágrafo único do CPC, considerando a intimação ficta dos Executados. Ocorre que o vício de forma na intimação pela via pessoal, impede a intimação ficta realizada na forma do art. 274, parágrafo único do CPC, pois tal previsão se aplica exclusivamente aos casos em que a lei determina a intimação pessoal.

4. Diante dessa normativa, tem-se que as intimações pessoais encaminhadas aos endereços dos Agravados/Executados não se prestam à sua função de dar-lhes ciência sobre a abertura do processo executivo, havendo prejuízo em razão da perda do prazo legal de pagamento e da incidência de multa por atraso, o que enseja a invalidade das intimações e a anulação dos atos subsequentes delas decorrentes.

5.Recurso conhecido e provido.